Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709454-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO DOS REIS PINHEIRO AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos ANSELMO DOS REIS PINHEIRO em face de decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 33945020). Nas razões do inconformismo (ID. 34192507), o embargante alega que houve omissão quanto a ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelo embargante no instante de interposição do seu recurso. Aduz que o valor estipulado a título de caução pelo juiz a quo é equivocado e não condiz com a realidade e que há necessidade de dilação probatória quanto ao valor a ser fixado a título de ressarcimento pelas benfeitorias. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e atribuir-lhes efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A decisão está claramente fundamentada no sentido que, quanto às benfeitorias necessárias, passíveis de indenização, o juízo a quo, acertadamente, determinou a prestação de caução para a concessão da tutela provisória e a fixou no valor de R$ 1.045.000,00, que é praticamente o preço do imóvel, comprado por R$ 1.050.161,59. Ressaltou-se, ainda, que o valor da caução visa resguardar o direito dos réus quanto às benfeitorias e direito de retenção, a depender da aferição se a posse é de boa-fé ou má-fé, fatos a serem esclarecidos com a devida instrução da ação original. Logo, a tentativa de rediscutir matéria já decidida, usando a via dos embargos de declaração para obter pronunciamento que imponha ao juiz apontar todos os fundamentos legais até a saciedade ou que considere necessários para embasar recursos subsequentes, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador